Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725297-64.2021.8.07.0000 AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: VANESSA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANESSA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada pela ora agravante em face do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de que o Instituto réu fosse obrigado a autorizar e custear o tratamento quimioterápico da autora já iniciado. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id 27931266). Tutela indeferida na Decisão de id 27675071. Sem contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0705027-62.2021.8.07.0018), constata-se que o juízo a quo prolatou sentença resolutória de mérito, julgando improcedentes os pedido da autora, ora agravante (id 105954828 - processo de origem). Nesse quadro, cingindo-se o debate recursal à análise acerca dos requisitos da tutela de urgência, tendo em vista a superveniência de decisum definitivo (CPC, art. 1.013, §5o), fica evidente a perda do interesse recursal, o que prejudica o processamento e o julgamento do agravo. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator